Tribunal: CARF
Processo: 10384.002956/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10384.002956/2008-06
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.477 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
FRANCISCO RODRIGUES SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO COM DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO.
São considerados dependentes, para fins de dedução do imposto de renda, as
pessoas enquadradas na legislação do imposto de renda, uma vez comprovado
o vínculo com o declarante quando solicitado pela fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- omissão de rendimentos do trabalho, fonte pagadora Piaui Secretaria de
Educação, no valor de R$ 12.367,01;
- dedução indevida de dependentes (2) por falta de comprovação da guarda
judicial, no valor de R$ 2.808,00.
O contribuinte apresentou impugnação na qual apresenta sua defesa onde, em
síntese, quanto à omissão de rendimentos, alega que o valor foi integralmente pago a sua ex-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.002956/2008-06
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.477 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.002956/2008-06

esposa Maria Leda de Carvalho como pensão alimentícia determinada em ação de divórcio
consensual, e junta documentos do processo na Vara de Família em Terezina/PI, e quanto aos
dependentes, aduz tratar de dois sobrinhos pobres menores, filhos de mãe solteira sem economia
própria, que são por ele mantidos economicamente.
Transcrito do voto do acórdão no 08-22.655 da 1a Turma da DRJ em Fortaleza/CE
(fls. 20 e segs):

“(...)
DEDUÇÃO COM DEPENDENTES
A dedução da base de cálculo do imposto de renda apurada na declaração de
ajuste do valor relativo a dependente é permitida pela Lei 9.250, de 26 de dezembro de
1995, em seu artigo 8°, II, alínea “c”, e as pessoas consideradas dependentes para estes
fins estão relacionadas no artigo 35 do mesmo diploma legal, reproduzido no artigo 77
do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) aprovado pelo Decreto 3.000, de 26
de março de 1999, como segue:
Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.477 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.002956/2008-06

Na Declaração de Ajuste Anual exercício 2006, o contribuinte informou como
dependentes Maria Eduarda Silva Costa e Pedro Henrique Silva Costa, com o código
41– menor pobre, fl. 10.
Analisando os documentos acostados ao processo, verifica-se que o contribuinte
não apresentou o termo de guarda judicial, o qual comprovaria a relação de
dependência dele com os dois menores, conforme a legislação tributária.
Dessa forma, é de se considerar que o contribuinte não logrou comprovar a
relação de dependência com Pedro Henrique Silva Costa e Maria Eduarda Silva Costa,
devendo ser mantido o feito fiscal.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Com relação à infração de omissão de rendimentos, não prospera o feito fiscal,
senão vejamos.
Dos documentos acostados aos autos, fl. 04/05, verifica-se que o contribuinte
anexou cópia do Ofício 53/IL/2002, de 14/03/2002, onde consta que o valor integral
percebido pelo Sr. Francisco Rodrigues Soares, da fonte pagadora Secretaria de
Educação – CNPJ: 06.554.729/0001-96, fosse descontado em nome da Sra. Maria
Leda de Carvalho Soares, a titulo de pensão alimentícia definitiva.
O contribuinte, ainda, anexou a sua Certidão de casamento com a Sra. Maria
Leda de Carvalho Soares, fl. 06.
Dessa forma, é de se considerar que o contribuinte logrou comprovar suas
alegações, ou seja, que o lançamento de omissão de rendimentos constante na presente
Notificação de Lançamento é improcedente.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência EM PARTE da
impugnação, para exonerar a infração de omissão de rendimentos e manter as glosas dos
dependentes.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 37 e segs. onde,
quanto ás deduções de dependentes glosadas, repete suas razões já anteriormente trazidas em
sede de impugnação, que os menores dele dependiam economicamente, e acrescenta declaração
sua cunhada, mãe das crianças.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Cabe inicialmente delimitar a matéria que sobe para análise por esta turma do
CARF. A infração de omissão de rendimentos lançada pelo Fisco foi exonerada pela turma
julgadora de primeira instância, logo tornou-se matéria preclusa e não será aqui examinada.
Assim sendo, a matéria a ser tratada no presente julgamento cinge-se ás deduções de
dependentes glosadas pela Fiscalização.
Dedução de dependente
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.477 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.002956/2008-06

Para fazer jus à dedução de dependentes da base de cálculo do imposto, necessário
que o dependente seja declarado pelo titular em sua DAA, que não tenha feito declaração em
separado, e que possua vínculo com o declarante que se enquadre em uma das hipóteses legais
conforme relacionadas no artigo 77 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99),
reproduzidas na parte “Relatório” do presente acórdão.
O inciso IV do artigo acima citado trás a situação mais próxima do caso em
análise, entretanto é imperativo que o declarante possua a guarda judicial do menor, o que não
foi comprovado, e nem mesmo alegado.
Assim sendo, não pode esta turma julgadora afastar a glosa da dedução dos
dependente.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital